Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO FORMULADO PELOS AVÓS PATERNOS EM CONSENSO COM OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FINALIDADE PREPONDERANTEMENTE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação consensual de guarda, julgou improcedente o pedido de guarda compartilhada formulado pelos avós paternos e pelos pais de adolescente prestes a atingir a maioridade. O juízo de origem entendeu que não se demonstrou situação excepcional a justificar o deferimento da guarda em favor dos avós.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a guarda da adolescente pode ser compartilhada entre os genitores e os avós paternos, considerando o melhor interesse da menor e a existência de motivação preponderantemente econômica para o pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente impõe que a proteção seja integral e com absoluta prioridade, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária (CF, art. 227; ECA, arts. 3o e 19).
4. A guarda é um dos deveres inerentes ao poder familiar, de competência prioritária dos genitores, sendo admitida excepcionalmente para terceiros apenas quando demonstrada a necessidade, o que não se verifica no caso concreto (CC, art. 1.634).
5. O pedido de compartilhamento da guarda fundamenta-se, em grande parte, em razões de ordem econômica, como a inclusão da adolescente no plano de saúde dos avós, o que, por si só, não justifica a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada entre genitores e terceiros somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando comprovado que tal medida atende, de forma inequívoca, ao melhor interesse da criança ou adolescente.
2. A inclusão de menor como dependente em benefícios privados, como plano de saúde, não constitui, por si só, motivo suficiente para a concessão da guarda compartilhada com os avós.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 19; CC, art. 1.634. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886668, 0722355-28.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 16/07/2024.